Tribunal: STJ
Processo: 0119241-37.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212502 - RS (2025/0119241-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ULMA BRASIL FORMAS E ESCORAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - SP156347
AGRAVADO
: PORTONOVO EMPREENDIMENTOS & CONSTRUCOES LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARIANE KLIEMANN FUCHS FELIPPE - RS064745
CLAUDIO PARREIRA RYFF MOREIRA - RS080627
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CÍVEL DE CACHOEIRINHA -
RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 11A VARA CÍVEL DE SÃO PAULO - SP
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ATOS CONSTRITIVOS -
PROSSEGUIMENTO
-
COMPETÊNCIA
DO
R.
JUÍZO
RECUPERACIONAL
-
DELIBERAÇÃO
UNIPESSOAL
QUE
DECLAROU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL -
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Este Superior Tribunal de Justiça é o competente para o
exame do presente conflito, uma vez que envolve juízos vinculados
a Tribunais diversos, nos termos do
I, alínea "d", do
art. 105,
permissivo constitucional.
2. É pacífica a orientação da Segunda Seção no sentido de ser o
Juízo onde se processa a recuperação judicial, o competente para
examinar a manutenção e/ou eventual prosseguimento de atos de
constrição/expropriação que incidam sobre bens e/ou interesses de
sociedade submetida ao processo falimentar ou de recuperação
judicial. Precedentes.
2.1. Na hipótese em liça, no plano de recuperação judicial
aprovado o crédito está habilitado o crédito do agravante, bem
Documento eletrônico VDA52478142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/11/2025 12:45:17
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 5609611c-f28a-4384-b13e-db8e40a3f0ec

como há previsão expressa no sentido da impossibilidade de
executar os sócios/coobrigados. Portanto, persiste a competência
do Juízo da recuperação.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo
12/11/2025
18/11/2025,
interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco Buzzi.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52478142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/11/2025 12:45:17
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 5609611c-f28a-4384-b13e-db8e40a3f0ec

AgInt nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212502 - RS (2025/0119241-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ULMA BRASIL FORMAS E ESCORAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - SP156347
AGRAVADO
: PORTONOVO EMPREENDIMENTOS & CONSTRUCOES LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARIANE KLIEMANN FUCHS FELIPPE - RS064745
CLAUDIO PARREIRA RYFF MOREIRA - RS080627
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CÍVEL DE CACHOEIRINHA -
RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 11A VARA CÍVEL DE SÃO PAULO - SP
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ATOS CONSTRITIVOS -
PROSSEGUIMENTO
-
COMPETÊNCIA
DO
R.
JUÍZO
RECUPERACIONAL
-
DELIBERAÇÃO
UNIPESSOAL
QUE
DECLAROU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL -
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Este Superior Tribunal de Justiça é o competente para o
exame do presente conflito, uma vez que envolve juízos vinculados
a Tribunais diversos, nos termos do
I, alínea "d", do
art. 105,
permissivo constitucional.
2. É pacífica a orientação da Segunda Seção no sentido de ser o
Juízo onde se processa a recuperação judicial, o competente para
examinar a manutenção e/ou eventual prosseguimento de atos de
constrição/expropriação que incidam sobre bens e/ou interesses de
sociedade submetida ao processo falimentar ou de recuperação
judicial. Precedentes.
2.1. Na hipótese em liça, no plano de recuperação judicial
aprovado o crédito está habilitado o crédito do agravante, bem
Documento eletrônico VDA52214025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 11/11/2025 19:48:40
Código de Controle do Documento: 1f6f62df-d7c7-4af9-9075-88ef513a2c32

como há previsão expressa no sentido da impossibilidade de
executar os sócios/coobrigados. Portanto, persiste a competência
do Juízo da recuperação.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (RELATOR):
Cuida-se de agravo interno interposto por ULMA BRASIL FORMAS E
contra decisão, da lavra deste signatário, acostada às fls. 61
ESCORAMENTOS LTDA.
/64, que conheceu do incidente e, por conseguinte, declarou a competência do r. juízo
recuperacional, da 3a Vara Cível de Cachoeirinha/RS.
Em síntese, o incidente em epígrafe foi manejado pela agravada,
envolvendo envolvendo o Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Cachoeirinha/RS, no qual
se processa a recuperação judicial da suscitante (Processo n. o 086/1.16.0010021-5), e o
r. juízo da 11a Vara Cível de São Paulo/SP, onde tramita o cumprimento de sentença n.o
1105378-60.2016.8.26.0100, ajuizada por ULMA BRASIL FORMAS E ESCORAMENTOS
LTDA.
Aduz a suscitante, em síntese, que o Juízo suscitado determinou, nos autos
do supracitado cumprimento de sentença, a realização de atos constritivos em face de de
seu patrimônio, invadindo, assim, competência exclusiva do Juízo da Recuperação
Judicial, que, conforme alega, é o foro competente para tratar de atos que afetem o
processo de soerguimento. Cita, em favor de sua tese, julgados deste STJ.
Requer a concessão de liminar objetivando o sobrestamento dos atos
executivos determinados na demanda cível, com designação do Juízo Universal para
resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, evitando-se, assim, que a
constrição de seus bens prossiga e inviabilize o processo de soerguimento ao qual está
submetida.
No mérito, pugna pela declaração de competência do Juízo da Recuperação
Judicial.
Às fls. 61/64, este signatário, apoiado em orientação jurisprudencial da
Segunda Seção, conheceu do incidente e declarou a competência do r. juízo da 3a Vara
Cível de Cachoeirinha/RS, no qual se processa a recuperação judicial da suscitante
(Processo n. o 086/1.16.0010021-5), para a prática de atos constritivos relativos ao
cumprimento de sentença n.o 1105378- 60.2016.8.26.0100, em curso perante o r. juízo
da 11a Vara Cível de São Paulo/SP.
Os aclaratórios de fls. 73/386, foram rejeitados às fls. 400/401.
Documento eletrônico VDA52214025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 11/11/2025 19:48:40
Código de Controle do Documento: 1f6f62df-d7c7-4af9-9075-88ef513a2c32

Nas razões do agravo interno, a insurgente aduz, em resumo, acerca da
competência do r. juízo da 11a Vara Cível de São Paulo/SP. Argumenta, nesse contexto,
que "o cumprimento de sentença em tramite perante a 11a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo foi promovido apenas em face da coobrigada, pessoa física, que
não é sócia da empresa recuperanda, ora agravada, para atrair a competência do juízo
Pede, assim, o provimento da insurgência (fls. 411/424).
recuperacional."
A impugnação está acostada às fls. 428/433, na qual a agravada aduz que "
(...) O crédito foi integralmente quitado, sendo incabível execução residual contra
qualquer dos corresponsáveis. Persistir na execução configura tentativa de bis in idem e
violação à soberania do plano aprovado em assembleia, o que é vedado pelo art. 49,
caput e §1o, da
e repelido por reiteradas decisões deste STJ."
Lei 11.101/2005,
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (RELATOR):
A insurgência
merece prosperar.
não
Consoante destacado na oportunidade do exame unipessoal, este Superior
1.
Tribunal de Justiça é o competente para o exame do presente conflito, uma vez que
envolve juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do
I, alínea "d", do
art. 105,
permissivo constitucional.
É pacífica a orientação da Segunda Seção no sentido de ser o Juízo onde
2.
se processa a recuperação judicial, o competente para examinar a manutenção e/ou
eventual prosseguimento de atos de constrição/expropriação que incidam sobre bens e
/ou interesses de sociedade submetida ao processo falimentar ou de recuperação
judicial.
A propósito, confiram-se julgados proferidos por todos os membros deste
órgão colegiado, a saber: AgInt no CC 147.485/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, D
Je de
CC 131.894/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, D Je de
AgInt
18/02/2020;
31/03/2014;
nos E Dcl no CC No 145525/GO, Rel. Min. MARCO BUZZI, Dje de
CC
02/06/2020;
146.657/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, D Je de
AgRg nos E Dcl no CC
07/12/2016;
136.571/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, D Je de
CC 145.027
31/05/2017;
/SC, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, D Je de
AgInt no CC
31/08/2016;
145.402/GO, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Dje de
AgRg no CC
29/06/2018;
Documento eletrônico VDA52214025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 11/11/2025 19:48:40
Código de Controle do Documento: 1f6f62df-d7c7-4af9-9075-88ef513a2c32

129.290/PE, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, D Je de
AgInt no CC
15/12/2015;
150597/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, D Je de
AgInt no
01/02/2019;
CC 164.903/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Dje de
AgRg no CC 136130
05/05/2020;
/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje de 22/06/2015.
Essa compreensão está fundada na ideia de que o juízo da recuperação é o
mais próximo da realidade fática e jurídica das empresas com dificuldades financeiras,
tendo, por isso, maiores e melhores condições de assimilar, aquilatar e definir se
eventuais medidas judiciais proferidas em juízos diversos e incidentes sobre o acervo
patrimonial de tais sociedades, podem, ou não, comprometer o sucesso do plano de
reerguimento.
Diante da jurisprudência supramencionada e com esse norte hermenêutico,
observa-se que, na hipótese em liça, no plano de recuperação judicial aprovado o crédito
está habilitado, bem como há previsão expressa no sentido da impossibilidade de
executar os sócios/coobrigados. Portanto, persiste a competência do Juízo da
recuperação.
Com efeito, sendo esse o contexto, revela-se o direito invocado na presente
exordial do conflito ante à determinação de realização de atos constritivos sem o prévio
e necessário exame pelo r. juízo recuperacional, o qual deverá, a teor dos julgados
supracitados, ser declarado o juízo competente para tal mister.
Do exposto,
provimento ao agravo interno.
3.
nega-se
É o voto.
Documento eletrônico VDA52214025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 11/11/2025 19:48:40
Código de Controle do Documento: 1f6f62df-d7c7-4af9-9075-88ef513a2c32

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl no CC 212.502 / RS
Número Registro: 2025/0119241-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00178421120168210086
00419048820238260100
08611600100216
178421120168210086
419048820238260100 50018979320168210086 8611600100216
Sessão Virtual de
a
12/11/2025
18/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : PORTONOVO EMPREENDIMENTOS & CONSTRUCOES LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARIANE KLIEMANN FUCHS FELIPPE - RS064745
CLAUDIO PARREIRA RYFF MOREIRA - RS080627
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CÍVEL DE CACHOEIRINHA - RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 11A VARA CÍVEL DE SÃO PAULO - SP
INTERES.
: ULMA BRASIL FORMAS E ESCORAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - SP156347
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ULMA BRASIL FORMAS E ESCORAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - SP156347
AGRAVADO
: PORTONOVO EMPREENDIMENTOS & CONSTRUCOES LTDA - EM
Documento eletrônico VDA52453620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 00:41:32
Código de Controle do Documento: 9375751a-d42f-4ccc-b4a8-7f50e49bb3e1

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARIANE KLIEMANN FUCHS FELIPPE - RS064745
CLAUDIO PARREIRA RYFF MOREIRA - RS080627
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CÍVEL DE CACHOEIRINHA - RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 11A VARA CÍVEL DE SÃO PAULO - SP
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/11/2025
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr.
18/11/2025,
Ministro Marco Buzzi.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52453620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 00:41:32
Código de Controle do Documento: 9375751a-d42f-4ccc-b4a8-7f50e49bb3e1